Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-78.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIEDADE REGISTRAL DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito. O apelante alega ausência de responsabilidade, sustentando ter transferido o veículo ao outro réu antes do sinistro, embora sem apresentar documentação comprobatória da tradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante, na qualidade de proprietário registral do veículo à época do acidente, deve ser responsabilizado solidariamente pelos danos causados, apesar de alegar ter transferido a posse do bem antes do evento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do proprietário registral do veículo por danos causados em acidente de trânsito somente se afasta quando há prova inequívoca da transferência da posse e propriedade do bem antes do evento danoso.
4. A mera alegação de tradição e ausência de impugnação pelo corréu não suprem a exigência legal de comprovação documental da alienação do veículo.
5. O apelante não apresenta qualquer documento idôneo que demonstre a efetiva transferência do veículo, não se desincumbindo do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O proprietário registral do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito quando não comprova documentalmente a transferência do bem antes do evento.
2. A simples alegação de tradição ou de ausência de impugnação pelo corréu não é suficiente para afastar a responsabilidade civil do proprietário.
3. A responsabilidade solidária do proprietário registral decorre da ausência de prova hábil que descaracterize sua legitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186, 187, 932, III, e 934. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1662465/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019; TJDFT, Acórdão 1372333, 0730600-95.2017.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 15.09.2021, DJe 28.09.2021.